Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ALUNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SÍNDROME EPILÉPTICA GRAVE. RISCO IMINENTE DE QUEDAS E TRAUMATISMOS. ISONOMIA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. ESPECIFICIDADE DA SITUAÇÃO CONCRETA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Diante de situações que envolvam a implementação de Políticas Públicas previstas constitucionalmente, o Poder Judiciário poderá intervir a fim de neutralizar possíveis efeitos lesivos a direitos fundamentais.

2. A alegada ausência de previsão legal para a disponibilização de monitor exclusivo não impede o acolhimento do pedido quando o estudante necessita de acompanhamento permanente, diante das particularidades de seu quadro de saúde, a fim de diminuir o risco a sua integridade física.

3. A Isonomia entre os demais educandos não será ultrajada, tampouco haverá violação ao Princípio da Separação dos Poderes, quando o efetivo acesso à educação somente será garantido por meio da disponibilização do monitor exclusivo.

4. Não prevalece a tese de observância ao Princípio da Reserva do Financeiramente Possível, quando não for demonstrada a concreta dificuldade orçamentária ou institucional para o atendimento da necessidade do educando.

5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.